Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO.
1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis.
2. O imóvel utilizado como residência do devedor é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90.
3. O fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode estar até mesmo alugado, porquanto a renda auferida pode ser utilizada para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a própria manutenção da entidade familiar. (Precedentes, dentre outros: AgRg no Ag no 902.919/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/06/2008; REsp no 698.750/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10/05/2007).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.